Tribunal: TCU
Processo: 004.693/2017-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos contra acórdão que negou provimento a recurso de reconsideração interposto em face de deliberação que jugou irregulares as contas da recorrente irregulares e condenou-a ao pagamento de débito e de multa em razão de irregularidades havidas na concessão de auxílios e de bolsas de estudo no âmbito da Universidade Federal do Paraná.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos por Michela do Rocio Santos Notti contra o Acórdão no 2.331/2019Plenário, da relatoria do Ministro Raimundo Carreiro, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1 conhecer dos embargos de declaração, com fundamento no art. 34 da Lei n.o 8.443, de 16 de julho de 1992, para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2 cientificar a embargante deste acórdão.